Tribunal: TJMT
Processo: 8019976-35.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8019976-35.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HILDEMAR OLIVEIRA SANTOS - CPF: 051.825.211-62 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA CORRENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR DE VALOR IMPENHORÁVEL POR FORÇA DE LEI – ALEGAR E NÃO PROVAR É O MESMO QUE NÃO ALEGAR – SENTENÇA MANTIDA.

Impugnação à penhora de valores em conta com a alegação de impenhorabilidade do montante (artigo 833, X, do CPC) exige a prova para seu alcance judicial.

Ausente prova sobre a natureza da composição do saldo encontrado em conta, aplica-se o art. 373, I, do CPC., pois alegar e não provar é o mesmo que não alegar, mostrando-se inviável o seu reconhecimento.

Precedente retirado do Processo 1028187-80.2021.8.11.0002, relator SOBREJUIZ VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 05/04/2023)

R E L A T Ó R I O

HILDEMAR OLIVEIRA SANTOS interpõe recurso inominado (Id 174236675) em face da ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, aduzindo que teve valores de natureza salarial bloqueadas, contudo, por ocasião da sentença o magistrado não acolheu os embargos a execução, considerando válido os descontos. Pede o provimento do recurso para deferir a gratuidade e justiça e a desconstituição da penhora em face dos embargos à execução apresentados, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Contrarrazões (Id 174236677) foram apresentadas afirmando que a sentença deve prevalecer pelos seus próprios fundamentos, posto que está plenamente amparada tanto nos princípios da razão e do direito, quanto nos dispositivos legais que regulam a espécie, pois não há o que se falar em impenhorabilidade dos valores, devendo ser mantida a sentença incólume. Pede o não conhecimento do recurso interposto por ser deserto pela falta de preparo ou seu improvimento com a devida condenação do recorrente nos ônus da sucumbência e custas processuais

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Após verificar os autos, concluo por deferir a gratuidade de justiça ao recorrente, razão pela qual entendo preenchidos os pressupostos de admissibilidade da irresignação recursal.

Seguinte para o mérito a ser decidido, após ler e reler a sentença estou concluindo que o magistrado de primeira instância se houve com o costumeiro acerto e o decisório deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, incorporo a este voto os fundamentos da minuta de sentença (Id 174236674) homologada pelo juiz de direito do Juizado Especial de Rondonópolis/MT, verbis:

[...]

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA ingressou com pedido de cumprimento de sentença em face de HILDEMAR OLIVEIRA SANTOS, no importe de r$ r$ 3.106,89 (três mil cento e seis reais e oitenta e nove centavos).

Intimada a efetuar o pagamento voluntário da obrigação, a parte executada quedou-se inerte. diante disso, foi deferido o pedido de penhora on-line, que restou exitoso, conforme se verifica do detalhamento de id. 82094191.

Após o bloqueio judicial, a parte executada insurgiu nos autos aduzindo que “a verba ora penhorada possui natureza salarial e estava depositado em conta poupança do executado para fazer frente as suas despesas alimentares, inclusive de sua família.”

O art. 833, do código de processo civil, aduz que verbas de natureza salarial são impenhoráveis, senão vejamos:

Art. 833. são impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No presente caso, entretanto, os embargos à execução de id. 84435492, não trouxeram nenhuma prova sequer de que os valores bloqueados são provenientes de salário ou que estavam depositados em conta-poupança.

Muito embora a legislação substantiva proteja as verbas de natureza salarial e a poupança, a parte executada deve demonstrar, nos termos do art. 373, i, do cpc, que as verbas realmente são oriundas dessas fontes para afastar a penhora. Nesse sentido:

Recurso inominado. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora de valores em conta. Alegação de impenhorabilidade do montante (artigo 833, X, do CPC). Ausência de prova sobre a composição do saldo encontrado em conta. Artigo 373, I, do CPC.

sentença mantida. Recurso improvido. a impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, X, do CPC não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC. Sentença mantida. (n.u 1028187-80.2021.8.11.0002, turma recursal cível, Valmir Alaércio dos santos, turma recursal única, julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 05/04/2023)

Assim sendo, diante da ausência completa de provas da origem e da natureza dos valores penhorados, impõe-se a rejeição dos embargos à execução.

Ante o exposto, opino pelo rejeição dos embargos à execução de id. 84435492, e, considerando a satisfação da obrigação através do bloqueio de id. 82094191, opino pela extinção da execução, nos termos do art. 924, inciso ii, c/c art. 925, ambos do código de processo civil.

Autorizo, em consequência, os necessários levantamentos e, para tanto, determino a expedição do respectivo alvará judicial.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da lei 9.099/95).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Submeto o presente projeto à apreciação da MM. Juiz de direito (art. 40 da lei nº 9.099/95).

[...]

Como se pode observar do decisório, bem com dos demais documentos que compõem este feito, os embargos à execução estão sem prova sobre a composição do saldo encontrado em conta corrente e sua impenhorabiliade, sendo aplicável o artigo 373, I, do CPC, com a correspondência da máxima alegar e não provar é o mesmo que não alegar, razão pela a sentença deve ser mantida.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando o recorrente nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995, ao pagamento dez por cento do valor da execução, aplicada a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023